Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-76.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-76.2019.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARENILDES BARBOSA NUNES

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

E
MENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Empréstimos consignados que extrapolam o limite de margem consignável. Cobrança de tarifas bancárias indevidas. Sentença procedente para determinar a readequação dos empréstimos ao limite legal, bem como a devolução em dobro de valores cobrados a título de taxas e tarifas bancárias. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O recorrente, ainda que não possua ingerência direta sobre a folha de pagamento da recorrida, é o responsável por celebrar os contratos e requerer à instituição pagadora a respectiva retenção dos montantes a ele relativos, além de integrar a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor) possuindo, portanto, igual dever de zelo sobre a observância do limite da margem consignável. Mérito. A Lei nº 10.820/2003 limita em 35% o valor de remuneração que pode ser comprometido para adimplemento de empréstimo consignado, norma que, por analogia, pode ser aplicada a servidores públicos. Precedentes. No caso em análise, é evidente que os descontos mensais a título de empréstimo comprometem mais do que o mencionado limite legal, tendo agido com acerto a sentença ao determinar sua adequação. Alega o recorrente que parte dos empréstimos não seriam consignados, mas de desconto automático em conta-corrente, e, portanto, não se sujeitariam ao supramencionado limite, conforme teria decidido o Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do Tema de nº 1.085. Todavia, o mencionado entendimento tem sido relativizado pela jurisprudência pátria quando os descontos se dão em patamar tal que prejudiquem a subsistência do consumidor. No caso em análise, levando em consideração que os descontos a título de empréstimo (consignados ou não) possuem valor mensal total de R$ 745,37 (setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), constata-se que, por exemplo, nos meses de novembro e dezembro de 2018, após os descontos, sobrariam apenas R$ 111,89 (cento e onze reais e oitenta e nove centavos) para a subsistência da recorrida, montante evidentemente insuficiente para fazer frente a suas necessidades básicas. Não pode ser acolhida a tese de impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer, uma vez que, ainda que o apelante não possua ingerência direta sobre as retenções feitas na folha de pagamento da recorrida, é ele o responsável por informar à fonte pagadora a inclusão ou exclusão de empréstimos consignados, bem como alterações das condições contratuais que sejam a eles atinentes. Lado outro, o recorrente possui pleno controle quanto aos descontos que são feitos diretamente na conta bancária da apelada, e pode limitá-los com base na remuneração informada e comprovada. Descabe, em igual medida, o argumento de observância irrestrita ao pacta sunt servanda, haja vista que o CDC prevê um regime protetivo que permite a revisão dos contratos que ofereçam desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, CDC). A cobrança de taxas e tarifas bancárias apenas é lícita quando o consumidor delas é devidamente informado e com elas anui, o que não se comprovou ter ocorrido no caso, tendo agido com acerto a sentença ao determinar sua devolução. Todavia, é preciso reduzir o valor da indenização ao que se demonstrou documentalmente ter sido de fato cobrado. Outrossim, quanto à devolução em dobro, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente:
b
asta que
a cobrança
seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Limitou, entretanto, a aplicação deste entendimento aos valores cobrados após a publicação do respectivo acórdão (30/03/2021). Sendo as cobranças aqui questionadas anteriores a esse marco temporal, descabe sua devolução em dobro. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000052-76.2019.8.05.0227
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
.